Tribunal: TJMT
Processo: 1027571-72.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027571-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), AMADEU QUADRO JUNIOR - CPF: 025.047.961-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ELOI DA PAIXAO - CPF: 111.303.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. FABIANO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.700.451/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOMICILIAR. INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender ordem de penhora domiciliar determinada pela 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a notificação por edital, realizada no processo administrativo, foi suficiente para constituir validamente o crédito tributário e legitimar a Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva foi comprovada mediante documentos da JUCEMAT, que demonstram a ausência de vínculo do agravado com a empresa executada, não havendo indícios de atos com excesso de poderes ou infração legal que justifiquem sua responsabilização.

4.

A jurisprudência admite a exceção de pré-executividade em hipóteses que não demandem dilação probatória, como no caso em análise, estando presente prova pré-constituída.

5. A notificação editalícia, sem esgotamento prévio de meios ordinários de ciência (pessoal ou postal), viola o devido processo legal, tornando nulo o lançamento e a própria CDA, conforme interpretação do art. 38 da L. 7.692/2002 e precedentes desta Corte.

6. A alegação de suposto caráter protelatório do recurso não se sustenta, pois a interposição do agravo interno configura exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado por meio de exceção de pré-executividade, quando amparada em prova documental pré-constituída. 2. A notificação por edital no processo administrativo tributário somente é válida se precedida de tentativa frustrada de notificação pessoal ou postal, sob pena de nulidade da Certidão de Dívida Ativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320588870), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA, extinguindo-se, por conseguinte, a execução fiscal em seu desfavor.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por suposta necessidade de dilação probatória; que a citação por edital realizada no processo administrativo seria válida, uma vez que não teria sido demonstrado prejuízo ao agravado; e que a decisão agravada teria ignorado elementos fáticos que demonstrariam a suposta participação do agravado em fraudes fiscais.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 329409377), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça declinou de sua intervenção no feito (id. 319381376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320588870), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA, extinguindo-se, por conseguinte, a execução fiscal em seu desfavor.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, reconhecendo, com base em prova pré-constituída, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa o feito executivo, diante da ausência de notificação válida no âmbito do processo administrativo fiscal.

O recurso não merece prosperar, pelas razões que se passa a expor.

No que tange à ilegitimidade passiva do ora agravado, este, por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade, apresentou documentos emitidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, que demonstram, de forma inequívoca, que jamais integrara o quadro societário da empresa executada, tampouco exerceu função de administração, gerência ou representação.

Nos termos do art. 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal de terceiros exige prova robusta da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, o que, no caso concreto, não se verifica sequer indiciariamente nos autos.

Não se pode olvidar que a jurisprudência do STJ admite a inclusão do nome do sócio na CDA como elemento indiciário, mas impõe ao Fisco o ônus da prova da prática dolosa, sendo vedado presumir responsabilidade sem lastro probatório concreto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.)

In casu,
o Estado limita-se a mencionar a existência de investigação criminal em curso, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório que demonstre participação do agravado em fraude fiscal, ou demonstrar qualquer ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária. Tal situação, por óbvio, não inverte o ônus probatório, nem autoriza imputação genérica de legitimidade passiva.

Trata-se, pois, de ilegitimidade passiva patente, reconhecível de plano, sem necessidade de dilação probatória, sendo plenamente cabível seu conhecimento por via de exceção de pré-executividade, conforme autorizam a Súmula 393/STJ e vasta jurisprudência desta Corte.

No tocante à nulidade da CDA, igualmente não assiste razão ao agravante.

O processo administrativo tributário nº 51117488/2023, que deu origem à inscrição em dívida ativa, revela que a única tentativa de ciência ao contribuinte se deu por meio de edital, sem prévia utilização de meios ordinários – pessoal ou postal –, conforme impõe o art. 38 da Lei Estadual n.º 7.692/2002.

Tal procedimento viola o devido processo legal e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, constituindo vício insanável, apto a macular a própria constituição do crédito tributário e, por consequência, tornar nula a CDA, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em face da sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Patrícia Amaral Pinheiro de Paula. A embargante alegou nulidade da notificação do lançamento tributário referente ao ITCMD, consubstanciado na CDA n.º 201996359, no valor de R$ 36.213,83, por ausência de citação válida e adoção indevida da notificação por edital. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da decadência do crédito tributário. A sentença acolheu os embargos, declarando a nulidade da CDA e dos atos dela decorrentes, inclusive a devolução dos valores bloqueados judicialmente, com fundamento na ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação. A apelação interposta pelo ente estatal foi desprovida por decisão monocrática, agora impugnada por meio de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação por edital do lançamento tributário quando não esgotadas previamente as tentativas de comunicação pessoal, postal ou eletrônica; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito e acarreta a decadência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A notificação por edital, por sua natureza excepcional, apenas se admite quando frustradas as tentativas de intimação por meios ordinários, como correio ou pessoalmente, o que não foi demonstrado nos autos.

2. A correspondência enviada pela Fazenda foi remetida a endereço incompleto, embora houvesse nos registros administrativos o endereço correto da contribuinte, não havendo comprovação de nova tentativa válida de notificação.

3. A legislação estadual (Lei n.º 7.692/2002) exige a prévia tentativa de intimação pessoal ou por carta com aviso de recebimento antes da adoção da notificação por edital, que só se justifica quando o destinatário for desconhecido ou tiver domicílio indefinido, o que não se aplica ao caso.

4. O lançamento tributário não se aperfeiçoou validamente, o que inviabiliza a constituição do crédito e acarreta sua decadência, conforme o art. 173, I, do CTN.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica quanto à nulidade da notificação editalícia sem prévio esgotamento dos meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando precedida do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, postal ou eletrônica. 2. A ausência de notificação válida impede a constituição do crédito tributário e enseja o reconhecimento da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN. 3. A remessa de notificação a endereço incompleto, ainda que constante do sistema da Fazenda Pública, não supre o dever de diligência mínima para garantir a ciência do contribuinte.

(N.U 1016823-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Ressalte-se que a citação por edital, embora admitida em casos excepcionais, somente se legitima quando esgotadas as demais formas de ciência. No caso em exame, não houve sequer tentativa documentada de notificação pessoal ou via postal.

Assim, caracterizada a ausência de notificação válida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA, o que, por si só, justifica a extinção da execução fiscal.

Por fim, quanto à alegação de caráter protelatório, aventada em sede de contrarrazões, não assiste razão ao agravado.

Não obstante a ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, não se vislumbra, no presente caso, o caráter protelatório do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. A utilização do recurso previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, ainda que desprovido de êxito, configura exercício legítimo do direito à ampla defesa e ao contraditório, constitucionalmente assegurado à Fazenda Pública.

Assim, a mera reiteração de argumentos anteriormente suscitados, por si só, não autoriza a aplicação da penalidade prevista no § 4º do referido dispositivo, devendo prevalecer a presunção de boa-fé processual que rege a atuação das partes em juízo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025